Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE DETERMINAÇÃO DO STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente agravo interno, que é o segundo nestes autos, foi interposto contra Despacho que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão de anterior agravo interno que foi desprovido, negando-se ao Agravante o pedido de gratuidade de justiça. 1.1. É cediço que, consoante art. 1.001 do CPC, dos Despachos não cabe recurso. 1.2. Apesar de nominado o ato judicial como “Despacho”, em seu bojo há conteúdo decisório passível de impugnação por agravo interno, com esteio no art. 1.021 do CPC, uma vez que houve indeferimento de suspensão do trâmite processual que, em tese, poderia ser deferido pelo Relator caso presentes as condições dispostas no parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. Todavia, para conhecimento do recurso, não basta que tenha sido interposto contra ato com conteúdo decisório, sendo imprescindível que o Agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de ser declarada sua inadmissibilidade, por força do inciso III do art. 932 c/c o §1o do art. 1.021 do CPC.
3. O Agravante limitou-se a reiterar que não tem condições financeiras para arcar com as custas recursais e pugnou novamente pelo benefício da gratuidade de justiça, o que já havia sido objeto do primeiro agravo interno desprovido por unanimidade. 3.1. Desse modo, inadmissível se mostra o presente agravo interno por não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito.
4. Diante da inadmissibilidade exposta e do fato de ser o segundo recurso de agravo interno que apresenta fundamentação relativa à gratuidade de justiça já julgada por meio do primeiro agravo interno, nítido está o intuito protelatório deste recurso, o que atrai a incidência da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, ora fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.
5. Agravo Interno não conhecido por violação à dialeticidade recursal. Recurso submetido ao Colegiado para aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Sem honorários recursais.